Tribunal: TJDFT
Processo: 0763337-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO (GAA) – INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ATIVIDADE DE DINAMIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A matéria devolvida para reexame pelo Colegiado, representada pelo Recurso Inominado interposto pela parte autora, restringe-se ao direito de incorporação aos proventos de aposentadoria da Gratificação de Alfabetização – GAA, no período de 22/02/1996 a 20/12/1996, quando a autora exerceu a atividade de professora dinamizadora.
2. Apesar do precedente deste Colegiado retratado pelo acórdão n. 1334361, de relatoria do Juiz Asiel Henrique de Sousa, julgado em 28/04/2021, outro é o atual entendimento do Colegiado, como se verifica pelo acórdão de n. 1402030, Rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filo, julgado em 07/03/2022 e pelos acórdãos de ns. 1606688 e 17138989, ambos de relatoria da Juíza Edi Maria Coutinho Bizzi, julgados respectivamente em 24/08/2022 e 12/06/2023.
3. Assim, a orientação atual do Colegiado é a de que a regência de classe na alfabetização de crianças ou adultos na rede pública de ensino não se confunde, para efeitos de incorporação da GAA, com a atividade de dinamização, que compreende atividades lúdicas, jogos, músicas, Ensino Religioso e Educação Artística, desenvolvidas com alunos de 1a a 4a séries de forma geral, não com uma determinada série específica (ID 48191742 - Pág. 7).
4. Portanto, é o caso de confirmação da r. sentença.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.